Tribunal: TJBA
Processo: 0000916-12.2013.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000916-12.2013.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS NONATO DE OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

APELADO: POSSIDONIO MENEZES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDICA CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO RECURSAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. FALECIMENTO DA PARTE. SUCESSORES JÁ OCUPANTES DO POLO OPOSTO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO E DE HABILITAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO NA FASE DE SANEAMENTO. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O pedido recursal de reforma da sentença não pode pretender que o dispositivo daquela, uma vez reformado pelo Tribunal, conceda tutela jurisdicional mais ampla do que os limites do pedido formulado na petição inicial.

2. A despeito do protesto genérico feito na petição inicial em torno de todos os meios de prova admitidos, a parte que, intimada da decisão de saneamento do processo, deixa de especificar exatamente quais provas ainda pretende produzir indica, com seu silêncio, consentir com o julgamento antecipado da lide e perde, assim, o direito processual de produzir outras provas.

3. O falecimento do réu que é ascendente dos autores não demanda a suspensão do processo para habilitação de seus sucessores, visto que não se cogita que os próprios autores pudessem se habilitar para suceder ao réu e ocuparem, assim, os dois polos da causa, devendo o processo prosseguir, nesse caso, apenas com o outro réu.

4. Apelação conhecida em parte a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000916-12.2013.8.05.0051, da comarca de Carinhanha, em que são apelantes JOSÉ CARLOS NONATO DE OLIVEIRA, VILMA DE OLIVEIRA LOURENÇO DA SILVA, MARIA CARLOTA DE OLIVEIRA SALES PEREIRA, FREDERICO COSTA DE OLIVEIRA, KELSON DEIVID COSTA OLIVEIRA, WALLAS COSTA OLIVEIRA e POSSIDÔNIO MENEZES DE OLIVEIRA NETO e em que é apelado KLESCYO OLIVEIRA DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER,
EM PARTE
,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça